Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725324-13.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0712591-15.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 122157623 dos autos originários n. 0706286-52.2022.8.07.0020) que deferiu em parte a tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de bens dos réus LUIZ DO COUTO JUNIOR e MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA, até o limite de R$ 250.000,00, a ser implementado por meio do bloqueio de valores em conta bancária pelo SISBAJUD. Os agravantes (Luiz do Couto Junior e Bianca Cristina de Paulo Couto) explicam que o agravado ajuizou ação de rescisão de cessão de direitos com indenização por perdas e danos em face dos recorrentes, de Magna Móveis Administradora Ltda, Paloma da Silva Teixeira e Brenda Lee de Paulo. Contam que o agravado relatou ter adquirido de Paloma da Silva Teixeira os direitos sobre dois lotes (no 35 e 36), localizados no Setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001, no Km 82, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, com o pagamento do valor ajustado de R$ 250.000,00. Acusam a necessidade de inclusão de Elielson Alves da Silva no polo passivo da ação originária, em litisconsórcio necessário e unitário, por ter integrado a cadeia dominial e ser a única pessoa que participou diretamente de eventuais atos de quitação passados ao agravado. Defendem a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os contratos de cessão de direitos impugnados foram celebrados com Paloma, sem a anuência e qualquer participação dos agravantes, que nada receberam do agravado. Sustentam a ausência de prova de pagamento do valor reclamado nos autos. Declaram que o recibo lavrado e emitido por Elielson Alves é claramente falso, tratando-se de documento “fabricado” para a ação, com data retroativa. Consideram que a decisão carece de fundamentação, pois “não apresenta fundamentos que liguem os agravantes ao contrato ou ao recebimento dos valores, não analisa os documentos da inicial a amparar seu juízo de probabilidade”. Avaliam que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do arresto cautelar. Destacam que a demanda proposta é uma ação de conhecimento que visa anular um negócio jurídico, sendo indispensável o exaustivo acesso ao contraditório e à ampla defesa, inclusive porque a falsidade material das cessões de direito é objeto da ação incidental de falsidade de documento n. 0711931-58.2022.8.07.0020. Salientam que, “especialmente em matéria de fraude em contratos – real fundamento da inicial, faz-se necessária enorme cautela na apreciação dos pleitos de tutela de urgência, exigindo-se do magistrado dobrada cautela para não ser engodado nas artimanhas da inicial”. Concluem afirmando que não há probabilidade do direito. Pontuam que “não há nos autos um elemento sequer que comprove dilapidação patrimonial ou qualquer outro risco que possa tornar inócua eventual procedência do pedido”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a ordem de arresto de ativos financeiros dos agravantes. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada não tratou sobre litisconsórcio passivo necessário e acerca da ilegitimidade passiva dos agravantes. Logo, ainda que o litisconsórcio passivo necessário e a ilegitimidade de parte constituam matéria de ordem pública, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se não submetidas à apreciação do juízo a quo para decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e torna-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, sem olvidar que a matéria submetida a exame é bastante controvertida, apesar das mencionadas reclamações de outros adquirentes de imóveis em área litigiosa, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os agravantes são insolventes ou estão dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) O agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Na origem, a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de os agravantes cumprirem casual condenação. Ademais, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que o arresto de vultosa quantia pode provocar nas contas dos agravantes. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator